Tribunal: TJMT
Processo: 1016857-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016857-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DALTRO ANTONIO FERRAZZO - CPF: 621.040.129-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (PROCURADOR), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016857-58.2022.8.11.0000

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 520 do CPC permite ao detentor do título judicial promover, por sua conta e risco, a execução provisória para fins de materialização do direito reconhecido em seu favor, nos mesmos moldes que a execução definitiva.

Assim, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da sentença, é permitido o adiantamento de atos executivos conforme o alcance do título, com vista à preservação de direitos do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DALTRO ANTONIO FERRAZZO
, de decisão que, no cumprimento de sentença iniciado contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
determinou a intimação da parte exequente para
,

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar as peças processuais necessárias, (cópia da petição inicial, procuração das partes, V. acórdão, certidão do trânsito em julgado, cópia da decisão que recebeu o Recurso Especial, etc.), uma vez que o pedido de cumprimento de sentença deve estar instruído com as peças processuais elencadas no parágrafo 2º, do artigo 12, da Portaria-Conjunta n. 371 - Pres.-CGJ, de 08 de junho de 2020. Em igual prazo, deve emendar a inicial, haja vista que, havendo recurso pendente de julgamento, o cumprimento da sentença somente poderá ser provisória, caso o recurso não seja dotado de efeitos suspensivo”.

Reclama do processamento do cumprimento definitivo como provisório, sob o argumento de se tratar de execução de parcela incontroversa do julgado (pagamento das despesas processuais e 10% de honorários advocatícios).

Discorre acerca da impossibilidade de o STJ reduzir o percentual devido a título de honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da proibição da
"reformatio in pejus".

Afirma que a condenação do Agravado em pagar os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, bem como as despesas judiciais, tem qualidade de coisa julgada material. Defende o processamento do cumprimento na forma do artigo 523 do CPC, com o levantamento das importâncias depositadas independentemente do oferecimento de caução.

Ao final, requer o provimento do recurso
para que o feito executivo tramite como “Cumprimento Definitivo de Sentença” pelas regras previstas no art. 523 do CPC eis que a obrigação referente ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa se trata de “parcela incontroversa”
(Id 140511661, p. 12).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 144500693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016857-58.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DALTRO ANTONIO FERRAZZO
, de decisão que, no cumprimento de sentença iniciado contra o
BANCO DO BRASIL S.A
. determinou a intimação da parte exequente para, “
no prazo de 15 (quinze) dias, juntar as peças processuais necessárias, (cópia da petição inicial, procuração das partes, V. acórdão, certidão do trânsito em julgado, cópia da decisão que recebeu o Recurso Especial, etc.), uma vez que o pedido de cumprimento de sentença deve estar instruído com as peças processuais elencadas no parágrafo 2º, do artigo 12, da Portaria-Conjunta n. 371 - Pres.-CGJ, de 08 de junho de 2020. Em igual prazo, deve emendar a inicial, haja vista que, havendo recurso pendente de julgamento, o cumprimento da sentença somente poderá ser provisória, caso o recurso não seja dotado de efeitos suspensivo
”.

Busca o agravante o provimento do recurso
para que o feito executivo tramite como sendo “Cumprimento Definitivo de Sentença” pelas regras previstas no art. 523 do CPC.

De início não há falar em cumprimento definitivo e muito menos de parcela incontroversa no que diz respeito aos 10% 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa, como quer fazer crer o agravante.

Aliás, chama a atenção que o próprio exequente Daltro se insurgiu contra o acórdão
que manteve a sentença
que julgou procedente os Embargos a Execução
para extinguir a ação de execução (Código 169565), ante a ausência de iliquidez do débito e, ainda, condenou o embargado (agravado) ao pagamento do ônus de sucumbência,
com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa
,
porque pretende que os honorários
sejam fixados sobre o proveito econômico obtido
.

Conforme se extrai da certidão (Id 150302154, RAC 0005752-32),
o recurso excepcional (Agravo em Recurso Especial) foi enviado ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
em 10/11/2022, tramitando sob a forma eletrônica
.

Desse modo, a interposição do recurso especial pelo aqui agravante contra o acórdão proferido no apelo nº 0005752-32, ainda pendente de julgamento junto ao STJ, bem evidencia que não houve trânsito em julgado, portanto, não há falar em cumprimento definitivo de sentença. É dizer, o trânsito em julgado foi obstado em razão da interposição de agravo ao STJ no REsp que foi inadmitido pela vice presidência da Corte Estadual de Justiça, em 30.09.2022.

Com efeito, o artigo 995 do CPC prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso e o
art. 520 do CPC, por sua vez, possibilita o cumprimento provisório da decisão impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.

Assim, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da sentença, é permitido o adiantamento de atos executivos conforme o alcance do título, com vista à preservação de direitos do credor.

Constitui-se objetivo da execução provisória oferecer a tutela jurisdicional com maior celeridade, a fim de evitar a possível perda de eficácia do título executivo. Desta forma, concretiza-se a garantia da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, Constituição) e o princípio da solução de mérito integral em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa (art. 4°, CPC).

Sem prejuízo, a deflagração do cumprimento provisório tem como contrapeso a responsabilização do Exequente em caso da reforma da sentença, a quem se impõe a reparação das perdas e danos suportados pelo Executado (art. 520, I do CPC). Conforme entendimento sedimento pelo Novo Código de Processo Civil, a execução provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do Exequente.

A par disso, mantém-se a decisão agravada que deferiu o cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520 e seguintes do CPC.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO PROVISÓRIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
- SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - LEVANTAMENTO DE VALORES - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE.

- O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, consoante prevê o art. 995, do CPC.

- De acordo com o inciso IV, do art. 520, do CPC, a execução provisória permite o levantamento do depósito em dinheiro, todavia, exige que seja prestada caução idônea e suficiente” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.104277-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA
. REINTEGRAÇÃO POSSE.
INTERPOSIÇÃO RECENTE RECURSO ESPECIAL
. CAUÇÃO IDÔNEA. INEXISTENTE.

Nos termos do art. 520 do CPC é possível a execução provisória da sentença desde que haja recurso sem concessão de efeito suspensivo. Inexistindo caução idônea bem como sendo recente a interposição do RE, faz se prudente aguardar-se para determinar a reintegração na posse do imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.108731-1/004, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 02/02/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, NATURAL E PAISAGÍSTICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. 1.
Os recursos especial e extraordinário interpostos não possuem efeito suspensivo, portanto,
não há impossibilidade de ser promovido o cumprimento provisório da sentença (art. 995, CPC).

2. Não há impedimento para que seja promovido o cumprimento provisório da sentença, pois conforme destacado pelo magistrado na origem 'a natureza da obrigação não é impedimento para a execução provisória da sentença, não havendo qualquer distinção pela legislação nesse sentido'. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70075339630, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 06/12/2017) (g.n)

Desse modo, assim como a legislação aplicável e orientação jurisprudencial acerca da matéria, tem-se que a interposição do recurso especial nos autos da demanda em execução, ainda pendente de julgamento, autoriza apenas o cumprimento provisório de sentença.

Por fim, vê-se que na origem já houve determinação para a parte executada (Id 103004811, origem)
efetuar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022